Tribunal: STF
Processo: ARE 662762
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA PARA FINS DE CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. LEIS MUNICIPAIS 5.809/90 E 7.169/96. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI 797.515 – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 28/02/11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Em relação à repercussão geral, o recorrente limitou-se a afirmar que “verifica-se que o presente recurso atende a esse requisito uma vez que tem sido inúmeras as ações propostas requerendo a contagem de tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de férias-prêmio” (fl. 116). Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo. Incide o disposto na Súmula 280 desta Corte.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “LEI MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA PARA FINS DE CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ADMISSIBILIDADE. Ao servidor do Município de Belo Horizonte que, nos termos da Lei nº 7.169/96, optou pela transformação do emprego público em cargo público, este de índole estatutária, é devido o direito de contagem do tempo de serviço para fins de licença prêmio por assiduidade, o período de efetivo exercício prestado sob o regime celetista, bem como a contagem em dobro do benefício adquirido antes da EC nº 20/98, e não usufruído, para fins de aposentadoria.”



    6. Agravo regimental não provido.